Tribunal: TJES
Processo: 5003411-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003411-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003411-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
contra a r. decisão que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
,

indeferiu o pleito de suspensão da execução fiscal.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que restaram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC/15.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, de modo que seja deferido, na origem, o efeito suspensivo aos embargos opostos, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso para fins de conceder, de forma definitiva, efeitos suspensivos aos embargos à execução fiscal.

Em decisão anterior (ID nº 839777), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em face do supracitado pronunciamento judicial, a empresa agravante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (decisão em evento nº 1145416).

A municipalidade recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 1019642), pugnando pela manutenção da decisão agravada e, por conseguinte, pelo desprovimento deste recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003411-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
contra a r. decisão que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
,

indeferiu o pleito de suspensão da execução fiscal.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que restaram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC/15, de modo tal que deve ser dado provimento ao presente recurso para que seja concedido, na origem, o efeito suspensivo aos embargos opostos no bojo da execução fiscal.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Antes, porém, de analisar a presente controvérsia, é importante esclarecer que, pelas razões recursais, é possível extrair a informação de que, na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
alegando, em síntese, que: i) o título executivo no qual se funda a execução fiscal se encontra quitado; ii) os valores alusivos às subempreitadas foram incluídos na base de cálculo do imposto, ensejando o seu recolhimento em duplicidade porquanto possui relação com o mesmo fato (subcontratação); e iii) há excesso na execução decorrente dos acréscimos acumulados dos juros de mora e dos índices de correção monetária em percentuais superiores à atualização dos tributos federais, bem como em relação às multas punitivas.

Destarte, requereu, na forma preconizada pelo artigo 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, diante do fato de que a execução estaria garantida por meio da restrição que recaiu sobre seus bens móveis por meio do sistema Renajud.

Em análise do referido pleito, a decisão objurgada concluiu, em resumo, que, no caso concreto, não restara demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações autorais quanto à alegação de quitação da dívida, de forma que indeferiu o pretendido efeito suspensivo.

Acerca do efeito suspensivo almejado pela recorrente, o artigo 919, § 1º, do CPC dispõe que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

Nesse sentido, vale mencionar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do pretérito
Codex
Processual, firmou entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Cito, a título de exemplo, os seguintes precedentes do Tribunal Superior:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC/73 ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP N. 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C, CPC/73. TEMA N. 526/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
. II - O reexame dos requisitos do § 1º do art. 739-A do CPC/73, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos à execução fiscal, demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedada na via especial, em razão do óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 529.414/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1º/9/2014 e AgRg no AREsp 419.177/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 2/12/2013. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018)

_______________

ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. ALEGAÇÃO À OFENSA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. (...)
IV - Esta Corte Superior firmou orientação de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos legais: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
(...) (AgInt no AREsp 1159570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018)

Como sustentado pela própria recorrente, os embargos à execução foram por ela manejados após o êxito da consulta de bens móveis em sua titularidade por meio do sistema RENAJUD.

Ocorre que, consoante sabido, a existência de localização de veículos automotores em nome da empresa agravante, por si só, não autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

E tal se explica em virtude de que, diversamente do que parece compreender a parte agravante, a mera anotação de restrição de transferência efetivada nos bens móveis de sua propriedade não se confunde com a realização de penhora.

A propósito, colaciono dispositivo do Regulamento do Sistema RENAJUD que muito bem elucida a questão:

Art. 6º O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

§ 1º Para possibilitar a efetivação de restrições, o usuário previamente consultará a existência do veículo no sistema RENAVAM, com possibilidade de indicação dos seguintes argumentos de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ do proprietário.

§ 2º O endereço do proprietário somente será visualizado após a inserção da restrição judicial ou se o veículo possuir restrição anterior.

Nesse sentido, o que se observa é que o sistema do RENAJUD, por si só, não funciona como medida de automática penhora de bens, mas tão somente de restrição de alguns direitos da propriedade, sendo que,
in casu
, estabeleceu-se, tão somente, a restrição do direito de transferência dos veículos, o que sequer se afigura como fato controverso, porquanto, como outrora já salientado, a própria empresa agravante sustenta que a garantia do juízo teria ocorrido em decorrência das restrições em seus automóveis, o que, como visto, não prospera.

Com efeito, a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, aduz-se que os documentos acostados aos autos não demonstram que foram efetivadas penhoras sobre os bens móveis da agravante – e nem sequer há alegação nesse sentido –, mas, sim, mera anotação de restrição de transferência via RENAJUD (ID nº 826714), do que se conclui pela inexistência, neste instante processual, de efetiva realização de garantia do juízo.

Não destoa deste entendimento a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. 1. A teor do disposto no art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser recebidos somente no efeito devolutivo, restando possibilitada a atribuição de efeito suspensivo, uma vez preenchidos concomitantemente os requisitos postos no § 1 do mencionado dispositivo legal. 2.
No caso, sem adentrar no requisito relativo à probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como deferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não preenchido o requisito relativo a existência garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3.
A efetivação de restrição de alienação dos veículos através do RENAJUD não é suficiente para fins de garantia da execução.
Agravo improvido.
(TRF 4ª R.; AG 5004332-09.2019.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/05/2019; DEJF 23/05/2019)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PENHORA INSUFICIENTE. PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA. 1. A questão a atinente à prévia necessidade de garantia do juízo, para o recebimento dos embargos à execução, acabou definida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do RESP 1272827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (...). 2. Na hipótese dos autos, há uma única penhora, de valores no montante de R$ 94,22, pois
sobre o veículo mencionado não foi efetivada penhora, mas, sim, mera anotação de restrição de transferência via RENAJUD, como, aliás, expressamente postulado pelo exequente. Diversamente do que parece compreender a parte embargante/apelante,
anotação de restrição de transferência, que foi efetivada sobre o veículo e está prevista no artigo 6º, § 1º, do Regulamento do sistema RENAJUD, não se confunde com penhora.
Assim, nenhum reparo merece a douta sentença hostilizada que indeferiu a inicial em razão do não atendimento da ordem de complementação de penhora, por irrisória. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJRS; APL 0219475-84.2019.8.21.7000; Proc 70082475666; Venâncio Aires; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 25/09/2019; DJERS 04/10/2019)

____________________

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO A DESAFIAR SENTENÇA QUE EXTINGUIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, EM FACE DE SER INDISPENSÁVEL A SEGURANÇA DO JUÍZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. 1. A apelante alega: A) houve omissão na sentença ao não apreciar o pedido de avaliação e penhora sobre o veículo de Placa PGI4298 - PE; b) o título executivo é nulo, pois ausentes os requisitos legais necessários. 2. Inexistência de omissão no decisum a quo, pois o mesmo examinou, na sua fundamentação, a questão do veículo posto em gravame para fins de garantia. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, no RESP 1272827/PE, em atenção ao princípio da especialidade, nas execuções fiscais prevalece o
art. 16, § 1º
, da
Lei nº 6.830/80
, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. (...). 4. In casu,
mesmo intimada para demonstrar que a execução estava garantida integralmente ou justificar a inexistência de bens suficientes à garantia,
a embargante se limitou a alegar que a execução foi garantida com a penhora realizada via sistema RENAJUD sobre os seus veículos indicados. No entanto, a garantia restou inexistente, visto que os veículos que supostamente garantiriam o juízo só foram objeto de gravame de transferência
.
5. Apelação não-provida.

(TRF 5ª R.; AC 0007183-50.2015.4.05.8300; PE; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas; Julg. 04/09/2018; DEJF 14/09/2018; Pág. 153)

Alinhavadas tais premissas, tenho que a pessoa jurídica agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto, como dito, a simples anotação de restrição de transferência não equivale à penhora. Assim, ao menos no âmbito desta cognição prematura, ainda que por razões diversas do julgador
a quo
, não é possível verificar a existência dos requisitos consagrados pela jurisprudência do C. STJ para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos pela ora recorrente.

Com efeito, com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo que o juízo não se encontra garantido e que, portanto, não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC/15, de modo a impedir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados na origem pela empresa agravante.

Delineadas tais considerações, não vislumbro a existência de verossimilhança nas alegações recursais e, por outro lado, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela parte devedora, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento de sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003411-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
–
GARANTIA DO JUÍZO
–
NECESSIDADE – RENAJUD – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PENHORA – NÃO VERIFICADA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do pretérito
Codex
Processual, firmou entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2.
A mera existência de localização de veículos automotores em nome da empresa agravante não autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, porquanto a mera anotação de restrição de transferência efetivada nos bens móveis de sua propriedade não se confunde com a realização de penhora.

3.
O sistema do RENAJUD, por si só, não funciona como medida de automática penhora de bens, mas tão somente de restrição de alguns direitos da propriedade, sendo que,
in casu
, estabeleceu-se, tão somente, a restrição do direito de transferência dos veículos.

4.

A empresa recorrente não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não demonstram que foram efetivadas penhoras sobre os bens móveis da agravante, mas, sim, mera anotação de restrição de transferência via RENAJUD, do que se conclui pela inexistência, neste instante processual, de efetiva realização de garantia do juízo e,

portanto, não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC/15, de modo a impedir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados na origem pela empresa agravante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.